Tribunal: TJBA
Processo: 8005371-98.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005371-98.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MARNILDE SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. LEI MUNICIPAL N. 2.741/2017. BASE DE CÁLCULO FIXADA NO SALÁRIO INICIAL DA CARREIRA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BASE DE CÁLCULO CORRETA: REMUNERAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO ACRESCIDA DAS VANTAGENS PERMANENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE NÃO SUSCITADO EM CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura inovação recursal inadmissível, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, a arguição, em sede de apelação, de tese completamente nova não deduzida em contestação. O Município, ao contestar a demanda, cingiusse a defender a legalidade da base de cálculo fixada pela Lei Municipal n. 2.741/2017 e a questionar a prova do direito, nada alegando acerca da suposta ausência de efetividade da autora. A invocação, somente em grau recursal, de argumento relativo ao vínculo funcional da servidora não encontra respaldo no princípio da dialeticidade recursal e no efeito devolutivo da apelação.

2. O próprio Município de Juazeiro, ao efetuar o pagamento de 12 (doze) licenças-prêmio em novembro e dezembro de 2021, reconheceu administrativamente o direito da autora ao benefício, vinculando a Administração Pública pelos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva. A alegação tardia de erro administrativo, formulada apenas em sede recursal, viola a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e não afasta o direito consolidado.

3. A licença-prêmio indenizada deve ter como base de cálculo a remuneração do servidor à época da concessão, acrescida das vantagens de natureza permanente — tais como o 13º salário proporcional, o adicional de férias, o auxílio-alimentação e a saúde suplementar —, excluídas as parcelas de caráter transitório e/ou precário, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fixação, por lei municipal, de base de cálculo inferior à remuneração efetiva para a modalidade indenizada da licença-prêmio — enquanto a modalidade de afastamento remunera pelo valor integral — viola os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de configurar indevido enriquecimento sem causa da Administração Pública. A declaração incidental de ilegalidade do art. 2º da Lei Municipal n. 2.741/2017 encontra amparo na jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e nos precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.945.228/RS) e do STF (Tema 635).

5. Havendo angularização processual em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

6. Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005371-98.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e como apelada MARNILDE SOARES DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.